Tribunal: TJSP
Processo: 2179432-52.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – ICMS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Agravante que pretende a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica – Julgamento do REsp 1163020/RS – Tema 986 do STJ, em que se estabeleceu a inclusão das tarifas, ficando o encargo para o consumidor final – Ausente o requisito da probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – ICMS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Agravante que pretende a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica – Julgamento do REsp 1163020/RS – Tema 986 do STJ, em que se estabeleceu a inclusão das tarifas, ficando o encargo para o consumidor final – Ausente o requisito da probabilidade do direito – Decisão mantida – Recurso desprovido.